Tribunal: TJSP
Processo: 1500679-20.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Emprego de arma de fogo – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2o-A, do artigo 157 do Código Penal – Pena readequada – Regime prisional fixado com critério – Recurso ministerial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Emprego de arma de fogo – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2o-A, do artigo 157 do Código Penal – Pena readequada – Regime prisional fixado com critério – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500679-20.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado EDSON LUCIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500679-20.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Edson Luciano da Silva
Voto no 20.030
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Emprego de arma de fogo
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a condenação do acusado Prescindível
apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da
majorante do inciso I, do parágrafo 2o-A, do artigo 157 do Código
Penal Pena readequada Regime prisional fixado com critério
Recurso ministerial provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
r. sentença de fls. 121/125, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar EDSON
LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 13 (treze) dias-multas, no valor unitário mínimo.
Pretende o Ministério Público, com o presente
recurso (fls. 126/131), a reforma da r. sentença recorrida, visando o
reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 146/149, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
3
opinado pelo provimento do recurso (fls. 159/163).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
interposto
merece
provimento.
O apelado está sendo processado como
incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque,
conforme consta da peça acusatória, no dia 28 de agosto de 2018, por
volta de 19h05min, no interior do estabelecimento comercial
denominado “Supermercado Riopardense”, localizado na Rua
Agnaldo Machado Pourrat, no 25, Vila Formosa, na cidade e Comarca
de São José do Rio Pardo, subtraiu, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo e depois de reduzir
às vítimas Murilo de Carvalho Triginelli e Márcia de Fátima Ribeiro à
impossibilidade de resistência, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) em dinheiro, pertencente ao supermercado em
questão.
Segundo o apurado, na data e horário
supracitados, o réu dirigiu-se ao referido estabelecimento e com o
rosto descoberto, anunciou o assalto. Exibindo uma arma de fogo que
levava na cintura, subjugou as vítimas Murilo e Márcia e determinou
que colocassem o dinheiro do caixa dentro de uma sacola. Ato
contínuo, as vítimas pediram a um cliente que chegava ao local que
chamasse a Polícia, momento em que o denunciado sacou a arma de
fogo, apontando-a à referida pessoa, que se colocou em fuga. Na
sequência, com a arma em punho, o denunciado subtraiu do caixa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
4
estabelecimento a quantia de R$ 350,00 em dinheiro, evadindo-se.
À
vista
das
imagens
das
câmeras
de
segurança do local, policiais civis identificaram o denunciado que,
posteriormente, foi reconhecido pelas vítimas (fls. 5/6 e 7/9).
A materialidade delituosa restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo relatório de investigações
(fls. 26/27), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 05/06), bem
como pela prova oral colhida ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado, o réu confessou os fatos que lhe
foram imputados, dizendo ter sido o autor do roubo em questão, na
posse de uma réplica de arma. Esclareceu que utilizou o dinheiro para
a manutenção de sua família e, quando dos fatos, estava evadido de
estabelecimento prisional.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
A vítima Murilo de Carvalho Triginelli disse, em
Juízo, que, na época dos fatos, trabalhava no Supermercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
5
Riopardense e constatou que o acusado ficou esperando certo tempo
do lado de fora do estabelecimento, adentrando, continuamente, ao
local, onde pegou uma bebida. Assim que Edson aproximou-se do
caixa, anunciou o assalto, pedindo dinheiro para a funcionária,
mostrando-lhe
uma
arma.
Discorreu
tê-lo reconhecido por
fotografias, havendo, ainda, câmeras de segurança pelo local. Afirmou
que o valor roubado foi em torno de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), o qual não foi recuperado.
A vítima Márcia de Fátima, em seu depoimento
prestado em Juízo, mencionou trabalhar no caixa do
supramencionado estabelecimento, onde o acusado adentrou, pegou
uma bebida e anunciou o assalto. Por assustar-se, afastou-se do
caixa, momento em que o réu ordenou que abrisse a gaveta,
chamando todos os presentes para a frente do supermercado.
Continuamente, acabou por pedir a um cliente para chamar a polícia.
Então, o agente lhe exibiu uma arma de fogo e pegou o dinheiro
(mais de R$ 300,00). Alegou já conhecer o réu em virtude de
informações recebidas em redes sociais relativamente a outros delitos
ocorridos na cidade.
Silvana Maria Manetta, representante da
empresa, discorreu ter tomado conhecimento do roubo por seus
funcionários, que lhes relataram ter o réu adentrado ao local, pegado
uma bebida e anunciando o assalto. Como a funcionária do caixa
ficou assustada, o próprio assaltante pegou o dinheiro e saiu do
estabelecimento, que possui câmeras de segurança com nítidas
imagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
6
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente”
(TJSP, Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O
investigador
de
polícia,
João
Carlos
Mancuso, aduziu ter participado das investigações do roubo, logrando
êxito em identificar o acusado como sendo o autor do referido delito.
Discorreu que, segundo relato das vítimas, Edson adentrou ao local
dissimulando uma compra de bebida e anunciando o assalto no caixa.
A funcionária estava assustada, motivo pelo qual o autor do crime lhe
exibiu uma arma e retirou o dinheiro do caixa, além de determinar que
as pessoas presentes no local ficassem todas próximas de onde
estava. Afirmou que, pelas imagens observadas, o acusado estava
vestindo um moletom com capuz, entretanto a face estava
descoberta, tendo ele sido autor de vários outros roubos praticados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
7
Comarca, além de ser evadido do estabelecimento prisional.
Os depoimentos do agente público que
atendeu à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Da análise do conjunto probatório, a negativa
do acusado quanto ao emprego de arma de fogo restou isolada, de
maneira que inafastável o r. decreto condenatório, bem como deve ser
reconhecida a causa de aumento, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo.
Frisa-se, “a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível
a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
8
causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal
utilização”, como é o caso dos autos (HC 181004 SP 2010/0142136-2,
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 08/06/2015).
No tocante à análise da pena, na primeira fase
da dosimetria, irreprochável a análise do juízo a quo, ao considerar
ser o réu possuidor de maus antecedentes, eis que possui
condenações anteriores aos fatos narrados na denúncia (cf. certidões
de
fls.
52/54,
referente
aos
processos
de
no
000001-21.2010.8.26.0588,
0000599-72.2010.8.26.0588,
0001417-24.2010.8.26.0588
e
0001860-74.2001.8.26.0075),
de
maneira que necessária a exasperação da pena-base em 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
compensação entre a agravante da reincidência (cf. certidão de fl. 51,
referente ao processo de no 0001299-72.2015.8.26.0103), com a
atenuante da confissão espontânea, permanecendo o montante da
pena para o fixado na fase anterior.
É este o entendimento adotado por esta
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência
de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é
cabível a compensação dessas circunstâncias” (STJ, HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-20.2018.8.26.0575 - Voto no 20.030
9
260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).
Na terceira fase e derradeira fase, presente a
causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo (artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), razão pela qual as penas
devem sofrer o acréscimo de 2/3 (dois terços), sendo fixadas
definitivamente em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor
unitário mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de
demais causas de aumento ou diminuição da pena.
Fica mantido o regime prisional fechado, nos
termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
ministerial, reconhecendo a causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo, com a consequente readequação das penas, e
mantendo-se, no demais, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator